Tribunal: TJBA
Processo: 8011109-06.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011109-06.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WALLACE BENJAMIN KRUSCHEWSKY Advogado(s): MARCOS SANDES SOUZA, ALEX LACERDA SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. SEGURADO. LABOR HABITUAL. APTIDÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA PRETÉRITA CONSTATADA. BENEFÍCIO. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. IMPERIOSIDADE. I - O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, sofre limitação em sua capacidade laboral, ficando incapacitado de retornar às suas atividades habituais, até que se promova a sua reabilitação em atividade que lhe assegure a subsistência. II – Apesar de o perito judicial ter concluído pela aptidão do segurado para o labor habitual no momento da perícia, seu reconhecimento acerca da incapacidade total e temporária pretérita do segurado autoriza a concessão do benefício no período indicado, com compensação dos valores já recebidos por força de decisão judicial e por benefício inacumulável. III – Sobre os valores retroativos deverão incidir correção monetária e juros de mora na forma do precedente do STJ (Resp. N.º 1.495.146/MG) e Lei 13.707/18, até a entrada em vigor da EC n. 113/21, quando então incidirá a SELIC. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8011109-06.2023.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figura como Apelante WALLACE BENJAMIN KRUSCHEWSKY e como Apelado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA